Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008267-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 00.866.244/0001-51 (AGRAVANTE), MILTON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 083.613.631-49 (AGRAVADO), MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 32.999.054/0001-07 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RAS LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI - ME - CNPJ: 03.505.354/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE BENS E VALORES A ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO NECESSARIAMENTE DECORRE DA EXTINÇÃO IRREGULAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Inexistindo provas a respeito de quaisquer das espécies de abuso de personalidade, não há como a demanda ser direcionada em face dos sócios.

2. Tanto a decisão monocrática, ora recorrida, quanto a decisão a quo, aplicaram o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, fixado no julgamento dos EREsp no. 1.306.553/SC, de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. No caso dos autos, não houve demonstração de existência de desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial com intuito de fraude, mas apenas mera dissolução irregular da sociedade empresária, o que justifica o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior.

4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, ajuizada em desfavor de MILTON PEREIRA DE CARVALHO e MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA - ME, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, a fim de que seja dado integral provimento ao Agravo de Instrumento e deferida a desconsideração da personalidade jurídica, visto que a empresa agravada foi criada e dissolvida, estando presente a confusão patrimonial com seus sócios, considerando que a Executada sempre funcionou no imóvel de propriedade do seu sócio e também agravado, Sr. Milton Pereira de Carvalho, e ainda, que a empresa não possui solvência para saldar seu débito, devendo recair a obrigação sobre seus sócios.

Defende a inaplicabilidade da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil, tendo em vista o compartilhamento do imóvel para o desempenho das atividades, cumulado com a ausência de outros bens suficientes em nome da executada para a quitação do crédito da Agravante, restando preenchidos os requisitos para inclusão do Agravado no polo passivo da ação principal, em fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, caso não haja retratação, requer o julgamento colegiado do Recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, e consequentemente autorize a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, e inverta o ônus sucumbencial (ID 22878952).

Contrarrazões da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno, vez que a questão da confusão patrimonial não foi ventilada na inicial do incidente e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 23860992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020